Tribunal: TJSP
Processo: 0001150-09.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, do Código Penal. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade, bem como as qualificadoras. A configuração da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo não exige a apreensão do artefato, desde que sua existência possa ser tirada dos demais elementos probatórios. Condenação mantida. Dosimetria penal que,

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, do Código Penal. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade, bem como as qualificadoras. A configuração da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo não exige a apreensão do artefato, desde que sua existência possa ser tirada dos demais elementos probatórios. Condenação mantida. Dosimetria penal que, no entanto, comporta reparo. Readequada a fração de aumento em razão do roubo circunstanciado, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula no 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto. Regime inicial fechado adequadamente imposto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.